Tribunal: TJES
Processo: 0012019-85.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012019-85.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILENE FRIGINI CALIMAN e outros (3)

APELADO: VALE S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012019-85.2019.8.08.0030

APELANTES/APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VALE S/A E FUNDAÇÃO RENOVA

APELANTE/APELADO: LUCILENE FRIGINI CALIMAN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. DANO AMBIENTAL E IMPACTO ECONÔMICO NO TURISMO EM REGÊNCIA/ES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DAS RÉS E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1 Recursos de apelação interpostos por LUCILENE FRIGINI CALIMAN, SAMARCO MINERAÇÃO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A autora, comerciante e proprietária de camping na Vila de Regência/ES, alegou perdas decorrentes do impacto ambiental sobre o turismo local, sua principal atividade econômica. A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 30.000,00 e por lucros cessantes em R$ 120.719,88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as rés são legitimadas passivamente para responder pelos danos; (ii) estabelecer a responsabilidade civil das rés e o cabimento da teoria do risco integral e da equiparação da autora a consumidora; (iii) determinar se os danos materiais e morais foram comprovados e seus respectivos valores; e (iv) verificar se é possível o acúmulo de lucros cessantes e auxílio financeiro emergencial (AFE).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da VALE S/A decorre da teoria da asserção e da sua participação acionária na SAMARCO, bem como da constituição da FUNDAÇÃO RENOVA, configurando responsabilidade indireta pelo dano ambiental.

4. A responsabilidade civil das rés é objetiva, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988, art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e art. 927, parágrafo único, do CC, com fundamento na teoria do risco integral.

5. A autora é considerada consumidora por equiparação, conforme art. 17 do CDC, sendo vítima de acidente de consumo com prejuízos à sua atividade comercial.

6. O dano material restou comprovado por meio de documentos, laudos e depoimento testemunhal, mas o valor dos lucros cessantes é ilíquido, devendo ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC.

7. O dano moral é evidente, diante da interrupção abrupta e prolongada da fonte de sustento da autora, mas o valor fixado em primeiro grau deve ser reduzido para R$ 10.000,00, por critérios de razoabilidade e uniformidade jurisprudencial.

8. A cumulação do pagamento de lucros cessantes com o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) é vedada, por configurar bis in idem e enriquecimento sem causa, sendo o AFE compensável com eventual condenação por lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora improvido. Recursos das rés parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, sendo suficiente a narrativa inicial para atrair a responsabilidade das rés.

2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e fundamentada na teoria do risco integral.

3. A vítima de desastre ambiental que sofre prejuízo econômico à sua atividade é consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

4. A indenização por danos materiais, quando comprovado o dano mas não o seu valor, deve ser apurada em liquidação de sentença.

5. A cumulação de lucros cessantes com Auxílio Financeiro Emergencial é vedada, devendo o segundo ser compensado com o primeiro para evitar duplicidade indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, arts. 927, parágrafo único, 405, 884 e 402; CDC, art. 17; CPC/2015, arts. 509, I, 492, 98, § 3º, e 1.010, II e III; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/04/2019 (repetitivo); STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/05/2018; TJES, AC 0007833-24.2016.8.08.0030, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 30/04/2025; TJES, AC 007160018540, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 26/10/2021; TJMG, AI 3641297-10.2024.8.13.0000, Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 23/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, para negar provimento ao apelo da parte autora e dar parcial provimento ao apelo das requeridas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de quatro recursos de apelação cível interpostos por
LUCILENE FRIGINI CALIMAN, SAMARCO MINERAÇÃO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VALE S/A
e
FUNDAÇÃO RENOVA
em face da r. sentença de fls. 401/410, integrada às fls. 630/631, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pela pessoa física em face das pessoas jurídicas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento de i)R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, valor este a ser acrescido de juros a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ); e ii) R$ 120.719,88 (cento e vinte mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), a título de lucros cessantes, valor esse a ser acrescido de juros a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súmula 43/STJ).

Em suas razões recursais (fls. 475/498), a
FUNDAÇÃO RENOVA
alega, em resumo, que i) o rompimento da barragem não se configura como um acidente de consumo, o que afasta a equiparação da Apelada à condição de consumidora; ii) a Apelada não se desincumbiu de seu ônus de provar os prejuízos alegados, pois não apresentou documento hábil para demonstrar o faturamento de seu camping; iii) a sentença se baseou em documentos do Programa de Indenização Mediada (PIM) que se fundamentam exclusivamente em “autodeclarações” e não possuem força probatória; iv) a queda no turismo na região de Regência decorreu de uma crise econômica nacional, e não exclusivamente do rompimento da barragem; v) a própria Apelada afirmou que as vagas para o Réveillon e Carnaval de 2019 já estavam esgotadas, o que contradiz a alegação de paralisação contínua da atividade; vi) pleiteia a reforma dos ônus sucumbenciais; e vii) impugna a fixação do termo inicial dos juros de mora sobre os lucros cessantes, defendendo que devem incidir a partir do vencimento de cada parcela.

No recurso interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(fls. 420/438-verso), foi alegado, em síntese, que: i) a autora não apresentou provas suficientes dos fatos alegados, não havendo comprovação do exercício regular da atividade de camping à época do rompimento; ii) a condenação por lucros cessantes é indevida, pois o dano material não se presume e exige prova robusta, o que não ocorreu; iii) a relação entre as partes não é de consumo, sendo inaplicável o CDC e a inversão do ônus da prova; iv) não foi provado o nexo de causalidade direto entre o rompimento da barragem e os prejuízos sofridos; e v) caso mantida a condenação, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária para os danos morais deve ser a data do arbitramento.

Na apelação interposta pela
VALE S/A
(fls. 442/470), aduz-se, em resumo, que: i) é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser pessoa jurídica distinta da Samarco e mera acionista, sem ingerência na gestão operacional da barragem; ii) inexiste nexo de causalidade entre qualquer conduta sua e os danos alegados pela autora; iii) a responsabilidade pelo risco da atividade minerária é exclusiva da Samarco, como operadora; e iv) não foram comprovados os danos morais.

Já nas razões inseridas no ID 8547600, a autora
LUCILENE FRIGINI CALIMAN
aduz, em suma, que: i) a sentença foi omissa ao não apreciar o pedido de condenação das rés ao pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial, obrigação prevista no TTAC; e ii) o valor fixado a título de lucros cessantes é inferior ao devido, pois desconsiderou os parâmetros discutidos e acordados em reuniões com os representantes da Fundação Renova, pleiteando a majoração da condenação para o valor de R$ 953.618,33.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 8547602, 8547608 e 8547609, respectivamente, por
VALE S/A, SAMARCO MINERAÇÃO S.A e FUNDAÇÃO RENOVA
, todas pelo não provimento do recurso da autora.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 8547613, a apelada
LUCILENE FRIGINI CALIMAN
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento dos recursos interpostos pelos requeridos, ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Tendo em vista a preliminar arguida em contrarrazões, foi proferido despacho (ID 10638932) determinando a manifestação das empresas rés, o que restou cumprido nos IDs 10882989, 11036897 e 12228180.

I - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

SUSCITADA PELA AUTORA/APELADA EM CONTRARRAZÕES

A autora/apelada, em sede de contrarrazões (ID 8547613), pugna pelo não conhecimento dos recursos interpostos pelas empresas rés, sob o argumento de que as peças recursais seriam mera repetição das contestações, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, sem razão a Apelada.

Da análise das razões recursais apresentadas pelas rés, observa-se que, embora repisem teses já ventiladas na fase de conhecimento, há impugnação direta aos fundamentos centrais da sentença, tais como a aplicação da teoria do risco integral, a valoração do conjunto probatório para a configuração dos danos e a própria existência de nexo causal.

As Apelantes confrontam o raciocínio do magistrado
a quo
, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entendem que a decisão merece reforma, atendendo, assim, aos requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a repetição de argumentos não configura, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que as razões do recurso sejam aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

II - MÉRITO

Superado tal ponto,
antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

De saída, rememoro que
LUCILENE FRIGINI CALIMAN
, ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A, VALE S.A e FUNDAÇÃO RENOVA
objetivando a condenação da ré por danos materiais e morais causados por ato ilícito imputado a ela.

Para tanto, alega, em síntese, que a) é comerciante, possuindo um camping na Vila de Regência, em Linhares – ES; b) em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de rejeito de minério de propriedade da ré; c) o rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais despejou rejeitos de minério e outros metais pesados no Rio Doce, contaminando a fauna e flora da região; d) o Rio Doce deságua em Linhares – ES; e) o rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais de responsabilidade das rés causou danos ao comércio da autora, ligado diretamente ao turismo; f) dependia diretamente do turismo para exercício de suas atividades.

Após regular trâmite processual, inclusive com produção de prova testemunhal, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos moldes outrora delineados.

Irresignados com o
decisum
, todas as partes apresentaram as apelações ora sob exame. Tendo em vista a similitude das matérias devolvidas ao Tribunal
ad quem
pelos apelos interpostos, procedo a sua análise de forma conjunta.

A princípio, quanto à tese de ilegitimidade passiva, consigno que razão não assiste à Apelante
VALE S.A.
.

Isso porque, como há muito pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a presença das condições da ação - legitimidade
ad causam
e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
[...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)”

No mesma linha, menciono o entendimento deste egrégio Sodalício:

“[...]
Vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas
in status assertionis
, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.
[...] (TJES; AC 0004753-07.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 31/01/2023; DJES 03/03/2023)”

Sendo assim, apesar de a parte alegar que é apenas acionista da empresa Samarco e, por conta disso, não possui responsabilidade
in casu
, a petição inicial é explícita ao discorrer sobre o ato ilícito e imputá-lo também à
VALE S.A.
.

Como se não bastasse, sua responsabilidade, se comprovado o dano, é clarividente, como há muito esta eg. Corte de Justiça vem se manifestando, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). DANO AMBIENTAL. ESFERA INDIVIDUAL AFETADA. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...)
A averiguação da legitimidade da parte para figurar no polo passivo na demanda deve obedecer à Teoria da Asserção segundo a qual, a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida. Deste modo, tendo a própria requerida VALE S/A, reconhecido que lançava rejeitos de mineração na barragem rompida, bem como figurar, juntamente com a BHP Billiton Brasil Ltda. como acionistas da SAMARCO MINERAÇÃO S/A para a exploração mineral na área da barragem rompida, têm-se, portanto, as suas responsabilidades pelos danos causados. Verifica-se, ademais, que a SAMARCO MINERAÇÃO S/A criou, juntamente com as outras duas Apeladas, suas acionistas, a Fundação Renova, criada para minimizar e/ou reparar os danos decorrentes da ruptura da barragem de Mariana/MG, restando configurado, portanto, pelo menos três das situações apresentadas para apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, quais sejam, a de que não se importaram com o que fizeram, que financiaram as atividades geradoras do dano e que se beneficiaram com as ações da SAMARCO, sendo responsáveis, ainda que indiretamente, pelo dano ambiental.
(TJES - APL: 00023242920178080014, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 17/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)”

Superadas tais questões, convém analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e/ou da teoria do risco integral no caso em testilha.

Em meu sentir, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da teoria do risco integral, de maneira que se está diante da hipótese de responsabilidade civil objetiva, não sendo possível discutir a culpa das empresas requeridas
,
a teor do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Com efeito, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante (art. 927, III, do CPC) durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
“a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”
e que
“em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados”
.

Trago à baila, nesse ponto, julgado proferido por esta augusta Câmara Cível:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MENORES. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL.
[...]
II.I. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõem que as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014219000115, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)”

No mais, sobreleva mencionar que, como já decidido por este Tribunal,
“a Samarco, no exercício de sua atividade empresarial, deu causa ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana MG, que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce e, consequentemente, no litoral Capixaba, inviabilizando a atividade pesqueira, impedindo o Apelado de exercer seu labor, sendo considerado consumidor por equiparação, conforme art. 17 do CDC e jurisprudência do STJ, realidade apta à caracterização do dano material e moral”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007170009653, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022).

Portanto, a cadeia de responsabilidade pelo evento danoso abrange a
SAMARCO
, operadora da barragem, a
VALE
, sua acionista, e a
FUNDAÇÃO RENOVA
, entidade criada para a gestão das reparações.

Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem da mineradora Samarco resultou no despejo de vasta quantidade de rejeitos de minério no Rio Doce, impactando, em especial, os municípios de Linhares, Baixo Guandu e Colatina.

Desta feita, como se denota, comprovados os danos suportados pelo autor e o nexo de causalidade entre tais danos e o ato ilícito praticado pelas empresas, o qual deu ensejo à contaminação do Rio Doce, exsurge o dever de indenizar.

O nexo causal entre o desastre e o severo prejuízo à atividade turística em Regência, base da economia local e da atividade da Apelada, é fato público e notório, além de comprovado nos autos por meio de reportagens e pelo reconhecimento das próprias rés, que iniciaram processo de indenização administrativa com a autora.

Quanto ao dano material, este pressupõe perda patrimonial e se configura sempre que alguém atinge algum bem de valor monetário, injustamente, diminuindo seu valor. É de se ressaltar que, na ação de indenização, deve ficar demonstrada a existência do prejuízo, isto é, demonstrado o dano, sob pena de se julgar improcedente a ação.

Assim, restou comprovado que a autora era proprietária de um camping bem localizado na Vila de Regência e que antes do desastre recebia muitos clientes. Tais fatos são comprovados pelos documentos acostados às fls. 48/69 e 375/380 e pelo depoimento da testemunha ouvida em sede de audiência de instrução e julgamento.

Assim, conforme informações contidas nos documentos supracitados, a autora possui um camping, que estava em funcionamento desde antes do desastre ambiental, que sofreu drásticas consequências com a chegada da lama.

Nesse sentido, informa o tópico “conclusão” do parecer de impacto confeccionado pelas rés:

“Existência de IMPACTO DIRETO na ATIVIDADE PESQUEIRA praticada pelo familiar João Victor Frigini Caliman, assim como na ATIVIDADE COMERCIAL, realizada pela Sra. Luciene Frigini Calimanm responsável, com PERDA DE ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS POR INVIABILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E ATIVIDADES ECONÔMICAS e consequente perda de rendimento e de alimentos [...]” (Parecer de impacto e avaliação – fl. 380)

No mesmo sentido, o laudo confeccionado pela Fundação Renova às fls. 48/69, comprova cabalmente que a autora possui um camping que possui área total de aproximadamente 1.000m2. Necessário ressaltar que, apesar das informações desse documento terem sido prestadas por meio de declarações da parte autora, conta que na conclusão (fl. 67) que foi realizada uma vistoria técnica.

Ainda para comprovar o dano material da autora, a testemunha ouvida em sede de audiência de instrução e julgamento alegou que:

“[...] que a parte autora é proprietária de um camping na Vila de Regência; que em 2015 o movimento era bem “bombado” pois era um dos primeiros campings da região; que mora perto do local do camping; que já chamou a polícia algumas vezes pois o local era muito movimentado e fazia muito barulho; que após o desastre da Samarco, acabou a movimentação, sendo exemplo o ECOTUR que mexia com caiaque no Rio Doce; que a situação permanece a mesma por questão de medo das pessoas do contato com a água; que a pandemia ajudou a perpetuar a ausência de turistas e que a Vila não é um local com muitos atrativos, senão o turismo; que a baixa ocorreu em todos os lugares; que o turismo hoje não cobre as despesas que os comerciantes têm; que reside na Vila de Regência desde 1995; que trabalha no Projeto Tamar EM Regência; que o local do Camping é uma zona “nobre” de Regência, localizado perto da praça e da rua principal, local muito movimentado nas épocas de carnaval; que as diárias eram entorno de R$ 30 a R$ 35 na época; que o camping da autora possuía serviço de café da manhã; que o camping da autora se chama pitangueira; que funciona até hoje, mas que teve uma baixa no turismo [...]”. (CARLOS ALBERTO NOGUEIRA BAPTISTA, testemunha, fl. 362).

Assim, tem-se por certo que a principal fonte de custeio da autora, enquanto pequena comerciante, fora subtraída de maneira abrupta, sem que fosse implementada qualquer medida pela parte ré tendente a compensar o prejuízo econômico.

Contudo, o
quantum debeatur
(o valor do dano) não pode ser liquidado com segurança nesta fase processual. A autora não apresentou documentos contábeis ou fiscais que permitissem aferir com precisão sua receita e lucro antes do evento. Por outro lado, o laudo apresentado pelas rés se baseou em autodeclarações, e as discussões registradas nas atas de reunião (fls. 41/54), embora demonstrem o reconhecimento do dano, refletem apenas tratativas e não possuem valor probatório absoluto para a fixação de um montante indenizatório preciso e definitivo.

Nesse cenário, havendo prova do fato danoso, mas sendo ilíquido o valor do prejuízo, a solução processual adequada é remeter a apuração do
quantum
para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil. A sentença, portanto, deve ser reformada neste ponto para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes, cujo valor deverá ser apurado em
liquidação de sentença
. A propósito, cito o recente julgado desta c. Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO/MG. PREJUÍZOS À ATIVIDADE ECONÔMICA REALIZADA POR POUSADA SITUADA EM REGÊNCIA/ES. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA
. REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. É objetiva a responsabilidade civil da empresa mineradora pelos danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, à luz do art. 225, §3º, da CF, do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, com fundamento na teoria do risco integral.
A atividade econômica exercida pelo autor - proprietário de pousada localizada em Regência/ES - foi inviabilizada pela queda abrupta do turismo regional, constituindo fato notório nos termos do art. 374, I, do CPC, configurando nexo de causalidade entre o desastre ambiental e os prejuízos alegados. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 17, por se tratar de vítima equiparada a consumidor em acidente de consumo. Demonstrada a efetiva atividade de hospedagem por meio de provas documentais e testemunhais, correta a determinação de apuração do valor devido a título de danos materiais em fase de liquidação de sentença (art. 509, II, do CPC).
A fixação da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano, o porte da empresa causadora e os efeitos prolongados do desastre, sendo razoável o arbitramento em R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0007833-24.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025)

Em continuidade, denota-se que o abalo moral no caso em tela é clarividente. Caracteriza-se o dano moral, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia para o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nós mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que o turismo da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre.

Portanto, o dano moral é evidente. A interrupção súbita e prolongada da principal fonte de sustento, a angústia e a incerteza sobre o futuro, e o comprovado abalo psicológico sofrido pela Apelada (fls. 45), que culminou em quadro de depressão, configuram lesão aos seus direitos da personalidade que ultrapassa, em muito, o mero dissabor.

A corroborar, trago a lume mais alguns arestos:

[...] 4.
Não há dúvidas quanto à existência de nexo causal entre o ilícito ambiental (rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG) e o dano suportado pelo pescador, que foi impossibilitado de continuar a exercer sua atividade profissional, o que, por si, também caracteriza sofrimento de ordem extrapatrimonial, ao afligir-se com a perda de sua fonte de renda e de subsistência. 5. Este e. TJES vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental.
Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007160018540, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

[...]
7. O dano moral é caracterizado pelo sofrimento experimentado pelo autor em razão da perda de uma das suas fontes de renda e subsistência, que sobressai ao sentimento de tristeza que afligiu a população de um modo geral, especialmente os cidadãos capixabas e mineiros, em decorrência da poluição do Rio Doce e das demais áreas degradadas pelos dejetos de minério derramados após o rompimento da barragem de propriedade da apelada.
8. Ante as peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da empresa recorrida e das condições de vida do autor, assim como o efeito multiplicador de processos idênticos, fixa-se o quantum indenizatório devido, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160150246, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

Contudo, quanto ao valor, esta egrégia Segunda Câmara Cível, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e buscando uniformidade em seus julgados, tem fixado indenizações em patamares inferiores para casos análogos decorrentes do mesmo desastre.

Logo, observo que se revela imperiosa a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de reparação pelos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), valor que se verifica no recente julgado desta c. Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO/MG. PREJUÍZOS À ATIVIDADE ECONÔMICA REALIZADA POR POUSADA SITUADA EM REGÊNCIA/ES
. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA.
REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
A fixação da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano, o porte da empresa causadora e os efeitos prolongados do desastre, sendo razoável o arbitramento em R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0007833-24.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025)

Por fim, a Apelante
LUCILENE FRIGINI CALIMAN
pugna pela reforma da sentença para que as rés sejam condenadas ao pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), pedido sobre o qual o juízo de primeiro grau foi omisso.

O AFE, previsto no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), possui natureza assistencial e alimentar, destinado a suprir a renda daqueles cuja atividade econômica foi abruptamente interrompida pelo evento danoso. Os lucros cessantes, por sua vez, têm natureza reparatória e visam recompor integralmente o patrimônio que a vítima deixou de auferir em razão do mesmo fato.

Ambas as verbas, embora com naturezas jurídicas distintas, possuem a mesma base fática: a perda de renda decorrente da paralisação da atividade comercial. A concessão cumulativa de ambas as verbas configuraria
bis in idem
, pois resultaria em dupla compensação pelo mesmo prejuízo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por gerar enriquecimento ilícito da vítima. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACP DE MARIANA.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. LUCROS CESSANTES. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL (AFE). RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. Contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Mariana que, em liquidação de sentença, condenou as rés ao pagamento de danos morais e lucros cessantes ao autor Valdo Élcio do Amaral, sem permitir a dedução dos valores já pagos a título de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(I) estabelecer se é cabível a compensação dos valores pagos a título de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) com os valores fixados a título de lucros cessantes, e(II) definir os limites e critérios para a referida compensação, considerando a natureza jurídica do AFE e os princípios da irrepetibilidade e do non bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) apresenta natureza jurídica mista ou sui generis, com finalidade assistencial e de reparação emergencial dos danos materiais sofridos pelas vítimas do desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão. 4. O AFE e os lucros cessantes compartilham o mesmo fato gerador, qual seja, a perda de renda decorrente do evento danoso, mas diferem em sua estrutura. O AFE se destina a uma reparação emergencial e generalizada, enquanto os lucros cessantes exigem apuração exata da perda de rendimentos. 5. A compensação dos valores pagos como AFE em relação à condenação por lucros cessantes é cabível para evitar duplicidade de reparação, em respeito ao princípio do non bis in idem, desde que limitada ao montante apurado e fixado na sentença como devido a título de lucros cessantes.
6. Os valores pagos de boa-fé pelo AFE não são passíveis de devolução, em atenção ao princípio da irrepetibilidade dos alimentos e demais quantias assistenciais. lV. DISPOSITIVO E TESE7. Deram provimento ao recurso para permitir a dedução dos valores pagos como Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) da condenação por lucros cessantes, limitada ao valor total fixado na sentença, observada a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé. Tese de julgamento:1.
É cabível a compensação dos valores pagos a título de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) com a condenação por lucros cessantes, respeitando os limites do montante fixado na sentença, para evitar duplicidade indenizatória, em observância ao princípio do non bis in idem.
2. Os valores pagos de boa-fé a título de AFE são irrepetíveis, vedando-se a devolução de quantias já recebidas. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 884 e 402; CPC/2015, art. 492. (TJMG; AI 3641297-10.2024.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 23/01/2025; DJEMG 29/01/2025)

Logo, uma vez reconhecido o direito da Apelante à reparação integral de seus lucros cessantes, que absorve a finalidade de recomposição de renda, o pedido de pagamento do AFE torna-se indevido. Acolher ambos os pleitos seria impor uma dupla condenação às rés pelo mesmo fato gerador.

Dessa forma, o recurso da autora, neste ponto, não merece provimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO ao interposto por
LUCILENE FRIGINI CALIMAN
. Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA
, a fim de reformar em parte a sentença, para os seguintes fins: a) Determinar que a apuração dos lucros cessantes ocorra em fase de liquidação de sentença e b) Reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre tal valor, deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA, a contar da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora calculados pela taxa Selic, a partir da citação (art. 405 do Código Civil), vedada a cumulação desta com qualquer outro índice de correção monetária no mesmo período de sua incidência, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que o provimento parcial dos apelos das requeridas não importa em alteração da sucumbência fixada na origem, e frente ao desprovimento do recurso autoral, majoro, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação. A exigibilidade de tal verba, contudo, permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em virtude da gratuidade de justiça deferida à recorrente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/06/2025 às 16:29:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57473417062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador para negar provimento ao recurso da autora e
para dar parcial provimento ao recurso das rés.